Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. QUALIFICADORA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. FURTO TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO REDUTORA. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. ACLARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração não se prestam a discutir teses que não foram submetidas a exame quando do julgamento da apelação criminal, tratando-se de indevida inovação recursal.
2. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
5. Recurso desprovido.